Tribunal: TJSP
Processo: 2112375-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Remoção de conteúdos supostamente ofensivos veiculados na rede social Instagram. Deferimento de tutela provisória. Insurgência do corréu Facebook apenas quanto à necessidade de indicação das URLs específicas dos conteúdos a serem removidos. Art. 19, §1o, Lei 12.965/14. Agravado que concordou com o recorrente e informou as URLs em contrarrazões. Decisão parcialmente

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Remoção de conteúdos supostamente ofensivos veiculados na rede social Instagram. Deferimento de tutela provisória. Insurgência do corréu Facebook apenas quanto à necessidade de indicação das URLs específicas dos conteúdos a serem removidos. Art. 19, §1o, Lei 12.965/14. Agravado que concordou com o recorrente e informou as URLs em contrarrazões. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112375-12.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000564368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112375-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARCOS
GOBBO MURAKAMI e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é
agravado FELIPE BECARI COMENALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112375-12.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2112375-12.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, Marcos Gobbo Murakami
Agravado: Felipe Becari Comenale
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível
Processo de Origem: 1018646-40.2020.8.26.0002
Juiz(íza) Prolator(a): Antonio Carlos Santoro Filho
VOTO no 13360
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Remoção de conteúdos
supostamente ofensivos veiculados na rede social Instagram.
Deferimento de tutela provisória. Insurgência do corréu Facebook
apenas quanto à necessidade de indicação das URLs específicas
dos conteúdos a serem removidos. Art. 19, §1o, Lei 12.965/14.
Agravado que concordou com o recorrente e informou as URLs
em contrarrazões. Decisão parcialmente reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls. 42/43,
que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Facebook Serviços On-Line
do Brasil Ltda a retirada, em 24 horas, das postagens do réu, realizadas em
04/04/2020 (duas) e 07/04/2020, bem como determinar ao réu que se abstenha
de republicar referidas postagens, sob pena de multa de R$1.000,00 por ato de
desobediência.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que não houve indicação das URL específicas dos conteúdos que se determinou
a remoção, o que é imprescindível, conforme artigo 19, §1o, da Lei 12.965/2014.
O agravante não se opõe ao dever de cumprir a ordem de exclusão dos
conteúdos, mas está impossibilitado, já que o agravado apenas trouxe prints dos
materiais, sem indicar as URLs específicas. Ademais, a URL é o único dado
capaz de identificar com exatidão um determinado post na rede mundial de
computadores. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a reforma da
decisão, para condicionar a ordem de remoção dos conteúdos à indicação das
URLs pelo agravado.
Recebido o recurso com deferimento da suspensão
dos efeitos da tutela provisória, sem prejuízo do prosseguimento do processo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112375-12.2020.8.26.0000 - 3
3
279/280).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões,
concordando com a agravante e indicando as URL das postagens. Ademais,
requereu esclarecimentos sobre quais pontos da decisão recorrida recaíram o
efeito suspensivo (fls. 284/290).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
De início, observo que o efeito suspensivo deferido no
presente recurso diz respeito apenas à obrigação de fazer relativa ao agravante
Facebook Serviços On-Line do Brasil Ltda., não abarcando a obrigação imposta
ao corréu Marcos Gobbo Murakami, que não recorreu da decisão.
No mais, trata-se de ação de obrigação de fazer em
que o autor pretende a retirada de publicações realizadas pelo corréu Marcos em
sua rede social “Instagram”, por serem supostamente ofensivas.
A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência para
determinar ao Facebook Serviços On-Line do Brasil Ltda. a retirada, em 24 horas,
das postagens do réu, realizadas em 04/04/2020 (duas) e 07/04/2020, bem como
determinar ao réu Marcos que se abstenha de republicar referidas postagens.
Insurge-se o Facebook contra essa decisão, alegando
que não se opõe ao cumprimento da obrigação determinada, contudo, necessita
dos URL das postagens para que possa cumpri-la.
Com efeito, o artigo 19 e parágrafo 1o da Lei no
12.965/14 estabelecem que o provedor de aplicações de internet deve, após
ordem judicial específica, tomar as providências para tornar indisponível o
conteúdo apontado como infringente. Para tanto, deve haver a identificação clara
e específica do mencionado conteúdo.
A fim de possibilitar a remoção do conteúdo ofensivo, é
imprescindível a identificação clara da URL da página onde se encontra.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112375-12.2020.8.26.0000 - 4
4
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais. Decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando a retirada de
conteúdos publicados. Insurgência. Ausência da identificação necessária das
URLS dos conteúdos que se pretende remover que impedem o devido
cumprimento da ordem judicial. Necessidade de fornecimento das URLS
específicas. Remoção que fica condicionada à prestação dessa informação.
Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2029159-27.2018.8.26.000,
Desembargador Relator: Fábio Quadros, data de julgamento: 11/04/2019, 4a
Câmara de Direito Privado TJSP).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. TUTELA ANTECIPADA. Agravante que pretende obrigar a agravada
a remover conteúdos supostamente ofensivos, publicados e compartilhados
em grupos e perfis de usuários do Facebook. Possibilidade. Presença dos
requisitos do art. 300 do CPC/15. Tutela de urgência concedida.
Necessidade, todavia, de indicação específica da URL do conteúdo
impugnado. Inteligência do art. 19, §1o, do Marco Civil da Internet (Lei no
12.965/14). Precedentes jurisprudenciais. DADOS CADASTRAIS DO
TITULAR DA PÁGINA. Por ora, deverá a agravada fornecer todos os dados
que possui, em 05 dias. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2086476-17.2017.8.26.0000, Desembargadora Relatora:
Rosangela Telles, data de julgamento: 18/12/2017, 2a Câmara de Direito
Privado TJSP).
“Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Tutela de
urgência deferida compelindo o agravante a excluir páginas de sua
plataforma que contenham vídeo danoso à imagem dos agravados.
Agravados não forneceram a localização exata (endereço URL) das páginas
que pretendem ver excluídas, dificultando e até mesmo impossibilitando o
cumprimento da obrigação. Inteligência do §1o do artigo 19 da Lei
12.965/2014 (Marco civil da internet): A ordem judicial de que trata o caput
deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do
conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do
material.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2173147-09.2018.8.26.0000, Desembargador Relator: Maurício Campos da
Silva Velho, data de julgamento: 31/01/2019, 4a Câmara de Direito Privado
TJSP).
Inclusive, o agravado concordou com o recorrente e
informou, em contrarrazões, as URL relativas às postagens que devem ser
retiradas (fls. 288).
Assim, a r. decisão deve ser parcialmente reformada,
apenas para condicionar a obrigação de retirada das postagens do réu,
realizadas em 04/04/2020 (duas) e 07/04/2020, à informação das URL
respectivas. Mantida, no mais, a determinação ao corréu Marcos de se abster de
republicar referidas postagens, sob pena de multa de R$1.000,00 por ato de
desobediência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112375-12.2020.8.26.0000 - 5
5
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora